Tribunal: TJSP
Processo: 2339988-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Beneficio deferido inicialmente considerando o monte mor formado por um único imóvel, sem liquidez – Sobrepartilha de valores objeto de restituição de imposto de renda – Decisão interlocutória que indeferiu o beneficio em razão da alteração da situação – Em processo de inventário, o fator determinante para a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Beneficio deferido inicialmente considerando o monte mor formado por um único imóvel, sem liquidez – Sobrepartilha de valores objeto de restituição de imposto de renda – Decisão interlocutória que indeferiu o beneficio em razão da alteração da situação – Em processo de inventário, o fator determinante para a concessão da gratuidade da justiça é o monte-mor; não a condição individual de cada herdeiro – Caso em que a falecida deixou bens móveis e imóveis – Acervo hereditário suficiente para a satisfação da obrigação – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.